Tribunal: CARF
Processo: 10580.729540/2014-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.729540/2014-52
ACÓRDÃO
2402-013.509 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO.NÃO CONHECIMENTO
O recurso voluntário interposto após o prazo estabelecido em lei não deve
ser conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário interposto, dada a sua intempestividade.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator
Participaram do julgamento os Conselheiros: Marcus Gaudenzi de Faria, Joao
Ricardo Fahrion Nuske, Alexandre Correa Lisboa, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Suez
Roberto Colabardini Filho, Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
I.
AUTO DE INFRAÇÃO
Em 02/12/2014 a contribuinte foi regularmente notificada da lavratura de auto de
Infração para a cobrança de Contribuições Previdenciárias, fls. 02/71, competências de 01/2012 a
12/2013, calculadas em R$ 3.353.770,22, com acréscimo de Juros de Mora em R$ 644.458,35,
Multa de Ofício Qualificada em R$ 5.030.656,10 (apropriação indébita previdenciária), totalizando
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.509 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729540/2014-52
2
R$ 9.028.884,67, por efetuar a retenção de INSS nas notas-fiscais dos prestadores de serviço,
todavia sem recolher a tributação devida.
O crédito foi constituído em sujeição passiva solidária (i) a uma com a SYENE
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e MOMENTO TRADING E REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL LTDA. EPP, CNPJs no 08.595.891/0001-88 e 07.399.423/0001-75, respectivamente,
por grupo econômico (art. 30, IX da Lei no 8.212, de 1.991) e interesse comum na constituição do
fato gerador ( art. 124, I do Código Tributário Nacional – CTN); (ii) a duas pela prática de atos com
excesso de poder e infração à lei, perpetrada neste caso pelo sócio administrador da contribuinte
principal (art. 135, III do CTN).
A exação está instruída com relatório (Refisc), fls. 75/102, circunstanciando os fatos
e fundamentos de direito, sendo precedida de ação fiscalizatória ao amparo do Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) no 05.1.01.00-2014-00629, iniciada em 06/10/2.014, fls. 104/105,
encerrada em 02/12/2014, fls. 905. Constam dos autos cópia do contrato social da contribuinte e
respectivas alterações, planilha com a relação dos prestadores de serviço por nota-fiscal e cópia
desta, além de outros documentos, fls.106/904.
II.
DEFESA
A contribuinte principal e todos os solidários impugnaram a integralidade do crédito
constituído, conforme se vê a fls. 940/1.201, pugnando unissonamente pela sua desconstituição
com a apresentação das respectivas teses de defesa.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (MG) –
DRJ/JFA julgou as impugnações improcedentes, conforme Acórdão no 09-58.686, de 10/12/2.015,
fls. 1.211/1.229, cuja ementa abaixo se transcreve:
(Ementa)
CONTRIBUIÇÕES RETIDAS SOBRE O VALOR DE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS E NÃO RECOLHIDAS A PREVIDÊNCIA SOCIAL.
É devido o lançamento das contribuições retidas sobre as notas fiscais de
prestação de serviço e não recolhidas à Previdência Social.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento do direito de defesa quando estão explicitados todos os
elementos do lançamento e quando o contribuinte tem preservado seu direito à
apresentação de impugnação.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe apreciação, pela instância administrativa, de alegações de ilegalidade e
ou inconstitucionalidade de leis e atos normativos em vigor, a qual incumbe ao
Poder Judiciário.
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.509 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729540/2014-52
3
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações relativas às contribuições previdenciárias.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Deve ser aplicada a multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, quando
restar demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se
enquadra, em tese, nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72, e 73 da Lei n°
4.502, de 1964.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia.
A contribuinte principal foi regularmente notificada em 26/01/2.016, fls. 1.234 e fls.
1.230/1.232.
A Solidária MOMENTO TRADING E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA tomou
ciência em 14/06/2017, fls. 1.290/1.295, por edital.
O sócio administrador responsabilizado foi cientificado do decidido em 16/05/2017,
fls. 1.289/1.293.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A recorrente principal, representada por advogados, instrumento a fls. 994,
interpôs recurso voluntário em 29/02/2016, conforme peça juntada a fls. 1.237/1.284, com as
seguintes alegações e pedidos:
a. Preliminares
i. Tempestividade do recurso
Aduz que sua notificação do decidido ocorreu em 28/01/2016, com o esgotamento
do prazo previsto na norma processual ocorrido em 29/02/2016, portanto, sua peça de defesa foi
apresentada tempestivamente:
(Recurso Voluntário)
1 - Da tempestividade
A intimação do acórdão vergastado ocorreu em 28/01/2016 (quinta-feira),
findando, desta forma, o trintídio legal em 27/2/2016 (sábado), dia não útil, razão
pela qual prorroga-se, automaticamente, o vencimento para 29/02/2016
(segunda-feira).

Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.509 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729540/2014-52
4
ii. Nulidade do lançamento – afronta aos princípios da ampla
defesa e do contraditório – cerceamento de defesa
Argumenta que a análise da contabilidade pela fiscalização foi superficial, não
sendo suficiente para certificar a higidez dos créditos em discussão, com violação do art. 9o do
Decreto no 70.235, de 1972 e do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN). Para além disso
também entende que a exação não demonstra cabalmente a ocorrência do fato gerador do
tributo lançado, com prejuízo à defesa:
(Recurso Voluntário)
Nessa toada, não há no auto de infração, nem mesmo no Relatório Fiscal a
demonstração concreta, cabal, de elementos que comprove a ocorrência do fato
gerador das contribuições previdenciárias.
A par disso, percebe-se, facilmente, que a fundamentação que sustenta o
lançamento é frágil, não podendo, desta forma, o fisco se desincumbir do ônus de
identificar a obrigação tributária.
(...)
Deste modo, uma vez constatada a falta de elementos essenciais à perfeição do
auto de infração, tem-se, por certo, que o direito de defesa do contribuinte
encontra-se cingido. A impossibilidade de se manifestar sobre todos os fatos de
forma segura viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.
(...)
Pelas razões expostas, pugna, desde já, pela declaração de nulidade do presente
auto de infração, haja vista que a sua continuidade nos exatos moldes impede o
exercício pleno do direito de defesa assegurado a Recorrente pela Constituição
Federal
Aduz que parte do lançamento se baseou em retenções de empresa optante do
Simples Nacional:
(Recurso Voluntário)
Além disso, é preciso registrar que a mera análise de livros e escriturações fiscais
não possui o condão de expressar a realidade das operações realizadas. Até
porque estão passíveis de erros. Tanto é verdade que, a título de exemplo, foram
registrados nas escritas fiscais retenções nos pagamentos da empresa ART METAL
MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ n°. 05.861.765/0001-30, quando, em
verdade, devido a sua adesão ao Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e
Contribuições - SIMPLES não poderia ocorrer a retenção, quiçá o registro no livro
fiscal próprio.
Registre-se que este fato se repete por mais de uma vez. Aliás, por mais de uma
dezena de vezes. (grifo do autor)
(...)
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.509 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729540/2014-52
5
Para agravar a situação, observa-se que são lançados inúmeros créditos
tributários a partir da suposta retenção de 11% do valor da nota fiscal, porém,
repise-se, diversos prestadores de serviços estão optantes pelo SIMPLES
NACIONAL e, como já exaustivamente exposto, não pode sofrer retenções
diante da incompatibilidade. (grifo do autor)
(...)
Pois bem. De logo, impõe-se asseverar que razão não assiste a autoridade fiscal.
Isso porque, através de uma simples consulta ao endereço eletrônico do Fisco
Federal observa-se que mais de uma dezena de prestadores de serviços,
elencadas no relatório de auditoria fiscal, não poderiam sofrer retenção. São elas:

Traz-se novamente à baila tema já exaurido em tópicos anteriores, mas que, pela
relevância do problema, merece repetição.
É entendimento pacífico e consolidado pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais que as empresas optantes pelo simples nacional não podem sofrer a
retenção prevista no art. 31, da Lei 8.212/91. O fundamento reside no princípio da
especialidade que põe termo a incompatibilidade de atuação dos dois institutos.
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.509 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729540/2014-52
6
Destaca a obrigatoriedade do Carf em observar decisões submetidas à sistemática
prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil (Tema 171 do STJ).
b. Mérito
i. Inconstitucionalidade da regra matriz de incidência
Aduz que a contribuição lançada é inconstitucional, muito embora o próprio
Supremo Tribunal Federal (STF) tenha reconhecido a constitucionalidade do art. 31 da Lei no
8.212, de 1991, no julgamento do Recurso Extraordinário RE no 393.946 MG, os efeitos do
decidido se restringiu as partes do processo:
(Recurso Voluntário)
Assim, resta evidente que a contribuição social do art. 31 da Lei 8.212/91 trata-se
de verdadeiro empréstimo compulsório, restando ao contribuinte a "penosa"
opção de recorrer a caminhos tortuosos da restituição e da compensação de
crédito tributário, cujos obstáculos são inúmeros, no sentido de rever em seu
patrimônio aquilo que fora pago antecipadamente e ultrapassou o quanto
efetivamente devido.
Logo, tratando-se de tributo claramente restítuível, ainda que em parte, comporta
a natureza, embora distorcida, de empréstimo compulsório, incidente sobre a
contribuição social sobre a folha, em transgressão à necessidade de instituição
por lei complementar, bem como em flagrante menosprezo às hipóteses
autorizadoras previstas na Constituição Federal.
Por todo o exposto, resta evidenciada a inconstitucionalidade da contribuição,
objeto deste auto de infração, razão pela qual pugna desde já, pelo seu
cancelamento, conforme art. 62-A do RICARF. (grifo do autor)
ii. Alíquota aplicável de 3,5%
Afirma que parcela significativa dos prestadores descritos no relatório fiscal tinha
como escopo cessão de mão de obram, sendo correta a alíquota de 3,5% e não de 11%, nos
termos do art. 7o, §6o da Lei no 12.546, de 2011, em consonância com a Solução de Consulta Cosit
no 38, de 2013, além de aplicar as deduções previstas no art. 121 e ss da Instrução Normativa RFB
no 971, de 2009.
Remete ao fisco a obrigação de verificar o CNAE dos prestadores de serviços para
identificar a alíquota correta a aplicar:
(Recurso Voluntário)
Portanto, presumindo-se ser conhecedor dessas regras, deveria a autoridade
fiscal ter analisado detidamente o CNAE's dos prestadores de serviços a fim de
que pudesse identificar se aplicava a alíquota normal ou diferenciada. No entanto,
frise-se novamente que, optou a autoridade administrativa pelo caminho mais
fácil, sem a adoção de qualquer zelo e cautela em imputar ao Recorrente a dívida
tributária de aproximadamente 10 milhões de reais, que, dispensando qualquer
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.509 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729540/2014-52
7
elemento objetivo, sabe-se que esse valor compromete a saúde financeira e vital
de qualquer empresa.
iii. Aplicação equivocada da multa qualificada de 150%
Entende que a multa qualificada de 150% foi aplicada com caráter confiscatório,
inexistindo prova de dolo na conduta da recorrente, sendo descabida a imputação de crime pela
autoridade administrativa:
(Recurso Voluntário)
Nessa toada, além da ausência de lastro fático para justificar a multiplicação da
multa de ofício, há de se reconhecer que a sua fixação no percentual de 150%
sobre o crédito tributário apurado possui nítido caráter confiscatório.
Independente da argumentação suscitada pela autoridade administrativa
discorrendo sobre o caráter punitivo, corretivo ou até mesmo inibidor de
repetições, fato é que o Fisco, pautado em legislação infraconstitucional, aplica
elevadas multas, ameaçando a continuidade da atividade econômica, quando
aplicada contra pessoa jurídica, ou comprometendo a totalidade do patrimônio da
pessoa física. (grifo do autor)
Cita o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI no 551 no STF e
entende obrigatória a sua aplicação pelo Carf no caso dos autos.
c. Pedidos
A recorrente requereu: (i) conversão do julgamento em diligência com vistas à
identificação dos prestadores optantes do Simples, para a consequente exclusão da parcela do
crédito relacionada; (ii) realização de perícia de modo a verificar a higidez do crédito; (iii) o
acatamento de suas razões e o consequente provimento do recurso voluntário interposto.
V.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Conforme informação de fls. 1.304/1.305, o Carf converteu o julgamento em
diligência para que a autoridade administrativa responsável pela constituição do crédito
notificasse a Solidária SYENE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA da decisão de fls.
1.211/1.229, bem como também se manifestasse quanto à tempestividade do recurso voluntário
de fls. 1.237/1.284, além de oportunizar a manifestação da recorrente:
(Despacho de diligência – Carf)
Dentro do contexto acima pontuado, nos termos em que rege o art. 58, XIII do
Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023 (Ricarf), determino a conversão do
julgamento em diligência para que a autoridade constituinte do crédito (i) junte
aos autos cópia da intimação da SYENE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA, CNPJ no 08.595.891/0001-88, que notificou a decisão de origem de fls.
1.211/1.229, ou faça referido procedimento, caso ainda não tenha sido realizado;
(ii) manifeste-se quanto à tempestividade da peça recursal de fls. 1.237/1.284; (iii)
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.509 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729540/2014-52
8
produza ao final relatório conclusivo, oportunizando a ciência e manifestação da
recorrente.
Em resposta a fiscalização informou, fls. 1.310/1.312, que a única peça recursal
interposta é intempestiva, além de notificar por edital em 03/09/2025 a solidária referida nas
linhas anteriores da decisão de origem, fls. 1.314/1.315, fls. 1.320 e fls. 1.322, oportunizando a
manifestação da contribuinte principal, fls. 1.313, fls. 1.316, fls. 1.319 e fls. 1.321, permanecendo
esta silente e não sendo interposto recurso pela SYENE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA, fls. 1.323.
Ausentes contrarrazões, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator

A única peça recursal apresentada, fls. 1.237/1.284, interposta em 29/02/2016 pela
contribuinte principal, é claramente intempestiva, pois a regular notificação da decisão de piso
se deu em 26/01/2016, fls. 1.234 e fls. 1.230/1.232, tal como também apontado pela fiscalização
no relatório de diligência, fls. 1.310/1.312.
A recorrente alega a tempestividade de sua defesa, porém considera como marco
temporal a data de abertura da intimação, de 28/01/2016, fls. 1.235.
Há que se destacar que o Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, fls. 1.234,
evidencia o momento em que a recorrente foi cientificada:

TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM
O destinatário teve ciência dos documentos relacionados abaixo por meio de
sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante
a RFB, ciência esta realizada por seu representante legal XXXXXX - XXXXXX, na
data de 26/01/2016 16:27:23, data em que se considera feita a intimação nos
termos do art. 23, § 2°, inciso III, alínea 'b' do Decreto n° 70.235/72.(grifo do
autor)
Data do registro do documento na Caixa Postal: 19/01/2016 17:13:49
Acórdão de Impugnação Intimação de Resultado de Julgamento

Portanto, desrespeitado o disposto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, o
recurso voluntário interposto não deve ser conhecido:

Fl. 1333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.509 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729540/2014-52
9

(Decreto no 70.235, de 1972)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão. (grifo do autor)

Voto por não conhecer do recurso voluntário interposto, vez que apresentado fora
do prazo legal.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 1334
DF CARF MF
Original